Tribunal: TJPA
Processo: 0807527-44.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807527-44.2023.8.14.0051

APELANTE: CONSTANCIA FREITAS FROS

APELADO: MATILDE FROES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA SIMULADA DE IMÓVEL RURAL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. DOAÇÃO DISSIMULADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO. PREJUÍZO À LEGÍTIMA DOS DEMAIS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONSTÂNCIA FREITAS FRÓS e ESPÓLIO DE MATIAS VAZ DOS SANTOS FROS contra sentença que julgou procedente ação de nulidade de contrato de compra e venda ajuizada por MATILDE FROES DE ARAÚJO, para declarar nulo o negócio jurídico firmado entre MAXIMIANO DOS SANTOS FROS e seu filho MATIAS VAZ DOS SANTOS FROS, relativo ao imóvel rural denominado “Nova Vista”, ao fundamento de que a avença constituiu simulação destinada a ocultar verdadeira doação em prejuízo dos demais herdeiros necessários. A sentença rejeitou a prejudicial de decadência, afastou a pretensão de usucapião e determinou o retorno do imóvel ao acervo hereditário para futura partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está sujeita ao prazo decadencial do art. 496 do Código Civil; (ii) estabelecer se o negócio jurídico celebrado entre ascendente e descendente constituiu efetiva compra e venda ou simulação destinada a ocultar doação; (iii) determinar se seria admissível a conversão do negócio jurídico em doação válida; e (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento de usucapião fundada em posse oriunda de negócio jurídico simulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 496 do Código Civil aplica-se apenas a negócios efetivamente onerosos, ao passo que a simulação prevista no art. 167 do Código Civil configura hipótese de nulidade absoluta, insuscetível de decadência ou convalidação pelo decurso do tempo.

A ausência de comprovação idônea do pagamento do preço ajustado, aliada ao contexto familiar da transação e à inexistência de anuência dos demais herdeiros necessários, evidencia que o contrato foi utilizado para conferir aparência de compra e venda a verdadeira liberalidade patrimonial.

A mera cláusula contratual de quitação não basta para demonstrar a efetiva contraprestação financeira, sobretudo diante da inexistência de recibos, comprovantes bancários ou qualquer elemento concreto apto a comprovar circulação financeira correspondente ao negócio.

A prova oral e documental produzida nos autos reforça a inexistência de efetiva operação mercantil e demonstra favorecimento sucessório direcionado exclusivamente a um dos descendentes, em prejuízo da legítima hereditária.

A conversão substancial do negócio jurídico em doação válida não se admite quando a liberalidade patrimonial afronta a igualdade sucessória e compromete os direitos dos demais herdeiros necessários.

A restituição do imóvel ao acervo hereditário mostra-se necessária para assegurar futura partilha em conformidade com as normas sucessórias aplicáveis.

A posse derivada de negócio jurídico declarado simulado impede o reconhecimento da usucapião ordinária, por ausência de justo título e boa-fé, bem como da usucapião especial rural.

Admitir usucapião fundada em negócio jurídico nulo implicaria conferir eficácia patrimonial à simulação e esvaziar a proteção legal conferida à legítima dos herdeiros necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simulação de compra e venda de imóvel entre ascendente e descendente para ocultar doação configura nulidade absoluta sujeita ao art. 167 do Código Civil.

A ausência de comprovação do pagamento do preço, associada à inexistência de anuência dos demais herdeiros necessários, evidencia negócio jurídico simulado em prejuízo da legítima sucessória.

O negócio jurídico nulo por simulação não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional.

A conversão substancial do negócio jurídico não se admite quando há afronta à igualdade sucessória entre herdeiros necessários.

A posse fundada em negócio jurídico simulado e declarado nulo não autoriza o reconhecimento de usucapião ordinária ou especial rural.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 167, 169, 170, 496, 1.239 e 1.242; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.702.805/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 25.03.2020; TJDFT, Apelação Cível 0703175-98.2019.8.07.0009, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 11.05.2023; TJPR, Apelação Cível 0010800-42.2018.8.16.0194, Rel. Des. Subst. Jaqueline Allievi, 19ª Câmara Cível, j. 25.02.2025; TJGO, Apelação Cível 5029353-42.2023.8.09.0139, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, publ. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTÂNCIA FREITAS FRÓS e ESPÓLIO DE MATIAS VAZ DOS SANTOS FROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Nulidade de Contrato de Compra e Venda ajuizada por
MATILDE FROES DE ARAÚJO
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural denominado “Nova Vista”, com área de 21,70 hectares, celebrado entre Maximiano dos Santos Fros e Matias Vaz dos Santos Fros em 25/05/2015, ao fundamento de que o negócio constituiu simulação destinada a encobrir verdadeira doação de ascendente para descendente, em prejuízo dos demais herdeiros.

O magistrado rejeitou a prejudicial de decadência, por entender configurada hipótese de nulidade absoluta decorrente de simulação, afastou a tese subsidiária de usucapião e determinou o retorno do imóvel ao acervo hereditário de Maximiano dos Santos Fros para fins de inventário e partilha. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de decadência, ao argumento de que a hipótese deve ser analisada à luz do art. 496 do Código Civil, que prevê a anulabilidade da venda de ascendente para descendente no prazo de dois anos.

No mérito, defendem a validade do negócio jurídico, a inexistência de simulação e a presunção de veracidade da quitação constante do instrumento contratual, alegando que a ausência de comprovantes bancários não descaracteriza a compra e venda realizada em contexto rural.

Sustentam, ainda, a aplicação do princípio da conservação do negócio jurídico, com a conversão substancial da avença em doação válida na parte disponível do patrimônio, bem como o reconhecimento da usucapião sobre o imóvel.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a demanda está fundada em nulidade absoluta decorrente de simulação destinada a ocultar doação inoficiosa em prejuízo dos demais herdeiros, circunstância insuscetível de decadência. Defende que a prova produzida nos autos demonstrou a inexistência de efetivo pagamento do preço ajustado, bem como a impossibilidade de reconhecimento da usucapião fundada em negócio jurídico nulo. Requer, assim, a manutenção integral da sentença recorrida.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consignando que os elementos probatórios evidenciam a inexistência de verdadeira compra e venda, tratando-se de negócio simulado para encobrir liberalidade patrimonial em favor de descendente, em prejuízo dos demais herdeiros, incidindo a nulidade prevista no art. 167 do Código Civil. Manifestou-se, ainda, pela rejeição da tese de usucapião e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual dele conheço.

QUESTÃO PRELIMINAR

A) DECADÊNCIA:

Sustentam os recorrentes que a demanda estaria submetida ao prazo decadencial bienal aplicável às hipóteses de venda de ascendente para descendente sem anuência dos demais herdeiros, nos termos do art. 496 do Código Civil. Defendem, nesse contexto, que a pretensão autoral estaria fulminada pelo decurso do tempo, porquanto o negócio jurídico foi celebrado no ano de 2015 e a ação somente ajuizada em 2023.

A tese, contudo, parte de premissa incompatível com o quadro fático-probatório delineado nos autos.

Isso porque a controvérsia não se restringe à simples ausência de consentimento dos demais descendentes para a alienação patrimonial. O que efetivamente se apurou foi a existência de fortes elementos indicativos de que o instrumento contratual firmado entre o ascendente Maximiano dos Santos Fros e seu filho Matias Vaz dos Santos Fros foi utilizado apenas para conferir aparência onerosa a negócio jurídico substancialmente diverso, consistente em verdadeira liberalidade patrimonial.

Conforme demonstrado nos autos, a avença teve por objeto imóvel rural denominado “Nova Vista”, localizado na Comunidade do Guaraná, Km 58 da Rodovia Santarém/Curuá-Una, com área aproximada de 21,70 hectares, cuja transferência foi formalizada mediante instrumento particular de compra e venda datado de 25/05/2015. Entretanto, embora os recorrentes sustentem tratar-se de negócio oneroso regularmente celebrado, inexistem elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva circulação financeira correspondente ao pagamento do preço ajustado.

A ausência de comprovação material da contraprestação financeira, aliada às circunstâncias em que realizada a transação entre ascendente e descendente, evidencia situação incompatível com uma autêntica compra e venda, revelando fortes indícios de utilização do contrato como mecanismo destinado a mascarar verdadeira doação patrimonial em benefício de apenas um dos herdeiros.

A distinção possui relevante repercussão jurídica.

O art. 496 do Código Civil incide sobre negócio jurídico efetivamente oneroso, embora celebrado sem observância da exigência legal de consentimento dos demais herdeiros necessários. Já a hipótese de simulação, disciplinada pelo art. 167 do Código Civil, pressupõe situação mais grave, na qual a declaração negocial externada não corresponde à realidade efetivamente desejada pelas partes.

Nessa linha, uma vez reconhecida a simulação, o negócio jurídico passa a se sujeitar ao regime de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, conforme dispõe o art. 169 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que negócios jurídicos simulados não se submetem a prazo prescricional ou decadencial, justamente porque a nulidade absoluta não se estabiliza pelo transcurso temporal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1702805 DF 2017/0237162-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020)

Com base nessas premissas
rejeito a preliminar
.

Passo à análise do mérito.

2.3. MÉRITO

A lide originária decorre de ação ajuizada por MATILDE FROES DE ARAÚJO, filha de MAXIMIANO DOS SANTOS FROS e irmã de MATIAS VAZ DOS SANTOS FROS, visando à declaração de nulidade de instrumento particular de compra e venda firmado em 25/05/2015, por meio do qual o genitor teria transferido ao filho MATIAS o imóvel rural denominado “Nova Vista”, situado na Comunidade do Guaraná, Km 58 da Rodovia Santarém/Curuá-Una, com área aproximada de 21,70 hectares.

Conforme se extrai dos autos, MAXIMIANO DOS SANTOS FROS faleceu em 22/11/2018 e MATIAS VAZ DOS SANTOS FROS em 18/09/2017, figurando no polo passivo CONSTÂNCIA ARAUJO FREITAS, viúva de MATIAS e o ESPÓLIO DO ÚLTIMO.

A autora, ora recorrida, sustenta que a avença constituiu negócio jurídico simulado, formalizado apenas para conferir aparência de compra e venda a verdadeira doação realizada entre ascendente e descendente, sem anuência dos demais herdeiros necessários e em prejuízo à legítima sucessória. Alegou, ainda, que o valor atribuído ao imóvel — R$ 15.000,00 — seria irrisório e que jamais houve efetivo pagamento da quantia estipulada no contrato.

A autora também afirma que os demais filhos de MAXIMIANO — ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FROES, JOCELINO DOS SANTOS FROES e MARIA ALBENICE FROZ MESQUITA — jamais anuíram com a alienação do imóvel, tomando conhecimento da transferência apenas posteriormente, quando iniciadas diligências relacionadas ao levantamento patrimonial do espólio.

A invalidade do negócio jurídico por simulação está prevista no art. 167 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

A doutrina comumente elenca três requisitos para caracterizar a simulação: a) divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; b) o acordo entre as partes; c) o objetivo de prejudicar terceiros.

Na lição de Silvio de Salvo Venosa:

"A característica fundamental do negócio simulado é a divergência intencional entre a vontade e a declaração. Há na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam mera aparência do negócio e criam a ilusão de existência. Os contraentes pretendem criar a aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiro. A disparidade entre o desejado e o manifestado é produto da deliberação dos contraentes. (...) Contém a simulação, igualmente, o intuito de enganar terceiros. (...) O art. 167 do Código Civil não considera vício quando inexistente a intenção d prejudicar terceiros, ou violar disposição de lei” (Venosa, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2015; p. 549)

O art. 496 do Código Civil, por sua vez, incide sobre negócio jurídico efetivamente oneroso, embora celebrado sem observância da exigência legal de consentimento dos demais herdeiros necessários. Já a hipótese de simulação pressupõe situação mais grave, na qual a declaração negocial externada não corresponde à realidade efetivamente desejada pelas partes.

Pois bem.

Conforme demonstrado nos autos, a avença teve por objeto imóvel, cuja transferência foi formalizada mediante instrumento particular de compra e venda datado de 25/05/2015.

Embora a tese recursal destaque que o instrumento contratual contém declaração de quitação e que as negociações rurais realizadas em comunidades interioranas nem sempre se formalizam mediante movimentações bancárias, tal circunstância, por si só, não afasta o ônus probatório que competia à parte apelante.

A mera existência formal do contrato e da cláusula de quitação não se mostra suficiente para demonstrar a efetiva onerosidade do negócio, sobretudo diante da alegação específica de simulação e corroborada pelos demais elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual.

Nesse aspecto, corretamente incidiu a regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual compete à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Todavia, os apelantes não lograram comprovar, de forma minimamente consistente, o efetivo pagamento do valor avençado pela suposta aquisição do imóvel rural.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer comprovante documental idôneo demonstrando a efetiva circulação financeira relativa à alegada compra e venda, não tendo sido apresentados recibos contemporâneos ao negócio, comprovantes bancários, registros de transferência de valores, documentos contábeis ou qualquer outro elemento minimamente apto a evidenciar a efetiva quitação do preço supostamente ajustado entre as partes.

Além disso, chama atenção o fato de que, mesmo diante da impugnação específica da autora quanto à inexistência de pagamento, os recorrentes limitaram-se a invocar genericamente a validade formal do instrumento particular, sem produzir prova concreta capaz de afastar os robustos indícios de simulação evidenciados no curso da instrução processual.

Lado outro, a fragilidade da tese defensiva mostra-se ainda mais evidente quando analisada em conjunto com a prova oral produzida nos autos, a qual revelou circunstâncias incompatíveis com a efetiva celebração de negócio oneroso, reforçando a conclusão de que o imóvel permaneceu inserido em dinâmica patrimonial tipicamente familiar, sem demonstração objetiva de verdadeira operação mercantil entre as partes envolvidas.

Extraio que os depoimentos colhidos em audiência corroboram a narrativa autoral no sentido de que o negócio jurídico formalizado em 25/05/2015 não representou efetiva alienação patrimonial onerosa, mas sim expediente destinado a beneficiar exclusivamente um dos descendentes, sem observância da necessária igualdade sucessória entre os herdeiros.

Ao contrário do que sustentam os apelantes, não se trata de mera ausência de formalidade bancária decorrente da realidade das transações rurais interioranas, mas da completa inexistência de elementos objetivos aptos a demonstrar que a alegada compra e venda efetivamente ocorreu nos moldes declarados no instrumento contratual.

Some-se a isso o fato de que o imóvel objeto da demanda integra patrimônio de relevante expressão sucessória, circunstância que exige rigor na aferição da autenticidade da avença celebrada entre ascendente e descendente.

A própria autora da ação, MATILDE FROES DE ARAÚJO, figura como descendente e herdeira necessária de MAXIMIANO DOS SANTOS FROS e sustenta justamente que a transferência do imóvel rural “Nova Vista” ocorreu em prejuízo da legítima dos demais herdeiros.

Cumpre salientar, ainda, que a alienação do imóvel rural objeto da demanda foi realizada sem a anuência expressa dos demais descendentes do alienante, circunstância juridicamente relevante no contexto sucessório delineado nos autos.

Embora a ausência de consentimento dos herdeiros necessários, por si só, atraia a incidência do art. 496 do Código Civil, no caso concreto tal circunstância assume maior gravidade diante dos elementos probatórios que evidenciam a inexistência de efetiva compra e venda.

Ou seja.

A ausência de autorização dos demais descendentes, associada à fragilidade da comprovação da contraprestação financeira e ao contexto familiar da transação, reforça a conclusão de que o instrumento contratual foi utilizado para conferir aparência onerosa a verdadeira liberalidade patrimonial direcionada exclusivamente a um dos filhos, em potencial prejuízo à legítima hereditária.

Cito precedentes da jurisprudência pátria acerca do tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS OUTROS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO REVESTIDA SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. OBJETIVO DE PREJUDICAR DESCENDENTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente consentirem (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes, a compra e venda é passível de anulação. 2. Quanto à simulação, a doutrina comumente elenca três requisitos para caracterizá-la: divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; o acordo entre as partes; e o objetivo de prejudicar terceiros. 3. Sem a demonstração do pagamento do preço na compra e venda formalizada entre pai e filhos, e por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação de suposta doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de determinados descendentes em desprestígio de outros. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07031759820198070009 1701583, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Direito civil e direito processual civil. Apelação.
Nulidade de contrato de compra e venda de imóvel por simulação. Venda de pai para filhos, sem pagamento do preço.
Apelação dos autores provida e da terceira interessada não conhecida. Declarada a nulidade do negócio jurídico controvertido. I. Caso em exame 1. Apelação visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel e de interdição judicial da empresa outrora pertencente ao falecido genitor dos litigantes. Tese de simulação na transferência patrimonial realizada pelo de cujus aos apelados, sem o consentimento dos apelantes e sem o pagamento do preço. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve simulação no contrato de compra e venda de um imóvel urbano, sem contraprestação pelos adquirentes, o que resultaria na nulidade do negócio jurídico. III. Razões de decidir 3.
A escritura pública de compra e venda imobiliária não contém a assinatura dos apelantes, portanto, não houve consentimento necessário deles para a transferência patrimonial feita pelo genitor em favor dos irmãos apelados.
4.
A alegação de simulação foi fundamentada, pois o valor declarado da suposta venda do imóvel foi significativamente inferior ao valor de mercado, indicando que a transação ocultava uma doação. 5. Não suficiente, não houve comprovação de pagamento efetivo do preço pela representante dos adquirentes, reforçando a tese de simulação
. 6. A nulidade do negócio jurídico simulado é insuscetível de prescrição ou decadência, conforme o artigo 167 do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida para declarar a nulidade do negócio jurídico controvertido. Tese de julgamento: A celebração de negócio jurídico entre ascendente e descendente, sem o consentimento expresso dos demais herdeiros e sem a prova do pagamento do preço é insuscetível de prescrição ou decadência, porquanto caracteriza simulação e tem como efeito a declaração de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 167 e 169; CPC/2015, arts. 932, III, 1.009 e 1.007; CPC/2015, art. 496; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInt no REsp 1.931.519/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08 .2021; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0005494-30.2021.8.16 .0116, Rel. Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, j. 14.09 .2024; TJPR, 20ª Câmara Cível, 0000696-08.2016.8.16 .0114, Rel. Desembargador Rosalado Elias Pacagnan, j. 21.06 .2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0023004-45.2023.8.16 .0000, Rel. Desembargador Domingos José Perfetto, j. 04.12 .2023. (TJ-PR 00108004220188160194 Curitiba, Relator.: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/02/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTES PARA DESCENDENTES. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONSTATADA.
NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de negócio jurídico, declarando a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o negócio jurídico de compra e venda do imóvel foi simulado e, por isso, deve ser anulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova testemunhal e documental indica que o valor declarado na escritura não foi pago e que houve simulação para beneficiar os requeridos, excluindo os herdeiros do direito à herança, por representação de herdeiro premorto. 4. A ausência de comprovação de pagamento do preço da suposta compra e venda e o depoimento de um dos réus retratam, de maneira inequívoca, a simulação, justificando a anulação do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: "1. A venda simulada de imóvel entre ascendentes e descendentes, sem comprovação de pagamento, caracteriza simulação e justifica a anulação do negócio jurídico." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 496; CPC, art . 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.035 .428/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/12/2023, DJe 15/12/2023. (TJ-GO 50293534220238090139, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

Sob outro enfoque, também não merece acolhimento a pretensão subsidiária de conversão substancial do negócio jurídico em doação válida, com fundamento no art. 170 do Código Civil.

A conversão substancial pressupõe que o negócio dissimulado seja válido na substância e na forma, circunstância não verificada na hipótese em exame.

Por certo, em se tratando de nulidade absoluta, tal como a lei taxativamente o declara, o correlato negócio jurídico não comporta convalidação, muito menos pela inadmissível ratificação de vontade do pai, já falecido.

No caso, a liberalidade patrimonial encoberta pelo negócio simulado mostrou-se potencialmente lesiva aos direitos sucessórios dos demais herdeiros necessários, comprometendo justamente a finalidade de proteção da legítima estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Portanto, não se revela juridicamente admissível utilizar a técnica de conservação do negócio jurídico para legitimar expediente voltado à frustração da igualdade sucessória entre descendentes.

Na realidade, a solução juridicamente adequada, portanto, consiste na restituição do imóvel ao acervo hereditário, a fim de que futura partilha observe regularmente as normas sucessórias aplicáveis.

Por fim, os recorrentes invocam tanto a modalidade de usucapião especial rural quanto a usucapião ordinária fundada em justo título e boa-fé, todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque a posse exercida sobre o imóvel decorre diretamente do negócio jurídico cuja invalidade foi reconhecida nos presentes autos, circunstância que compromete a própria legitimidade jurídica do ingresso possessório.

No tocante à usucapião ordinária, prevista no art. 1.242 do Código Civil, exige-se a presença concomitante de posse contínua, justo título e boa-fé.

Entretanto, não há como reconhecer justo título hábil quando a origem da posse está vinculada a negócio jurídico simulado, celebrado para conferir aparência de compra e venda a verdadeira liberalidade patrimonial realizada em afronta à igualdade sucessória entre os herdeiros necessários.

Da mesma forma, a boa-fé exigida para a modalidade ordinária da usucapião não se compatibiliza com situação em que a própria aquisição da posse decorre de negócio firmado sem anuência dos demais descendentes e cercado de elementos indicativos de simulação, especialmente diante da ausência de comprovação do pagamento do preço ajustado.

Também não se mostram presentes os requisitos aptos ao reconhecimento da usucapião especial rural prevista no art. 1.239 do Código Civil.

Embora os apelantes sustentem o exercício de posse mansa e produtiva sobre o imóvel, a situação possessória narrada nos autos não pode ser dissociada do vício originário que comprometeu a própria transferência patrimonial.

A posse alegada decorreu precisamente do negócio jurídico reputado inválido, razão pela qual não se revela juridicamente admissível que a nulidade do ato translativo originário venha, paradoxalmente, a servir de fundamento para consolidação da aquisição da propriedade em favor daqueles que dele se beneficiaram.

Admitir a tese de usucapião, nas circunstâncias do caso concreto, equivaleria a conferir eficácia patrimonial a negócio jurídico declarado simulado, esvaziando a proteção legal conferida à legítima hereditária e permitindo que situação constituída em prejuízo dos demais herdeiros necessários se estabilize pelo simples decurso do tempo. Acabaria por inverter a lógica do sistema civil, na medida em que busca extrair da nulidade do negócio fundamento para estabilização possessória incompatível com a regularidade da transmissão patrimonial e com os princípios que regem o direito sucessório.

Cito quanto ao particular, trecho do Parecer da Procuradoria de Justiça colhido neste feito, o qual acompanho integralmente e, também, adoto seus fundamentos como razões de decidir (ID 35548205):

“(...) O ponto central da demanda é a higidez do ato translativo originário. Se esse ato foi reputado nulo, não pode a parte se valer dele como base para consolidar, em seu favor, situação possessória. Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, uma vez que o instrumento firmado entre ascendente e descendente não se revelou uma compra e venda autêntica, mas negócio simulado, celebrado para ocultar liberalidade patrimonial em prejuízo dos demais herdeiros, incidindo, por isso, a nulidade prevista no art. 167 do Código Civil, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo. (...)”

Com base nessas premissas, inviável o reconhecimento da usucapião suscitada pelos apelantes.

Destarte, porquanto demonstrado que o instrumento firmado entre ascendente e descendente não constituiu verdadeira compra e venda, mas sim negócio jurídico simulado destinado a ocultar liberalidade patrimonial em prejuízo dos demais herdeiros necessários, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro o percentual de honorários fixado na instância de origem para 20%, ficando mantida a suspensão de sua exigibilidade.

Belém, 02/06/2026